Tribunal: STF
Processo: Rcl 36679
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou prejudicado o agravo regimental interposto pelo MPRJ. (eDOC 68). 



    Nas suas razões recursais (eDOC 74), o reclamante afirma que persiste interesse na demanda, pois a retomada do PIC nº 2018.00452470 poderia se dar apenas com a publicação do inteiro teor do acórdão do RE 1.055.941 (tema 990), analisado sob a sistemática da repercussão geral.



    Afirma que o PIC nº 2018.00452470 se lastreou em informações obtidas de maneira ilegal, por quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados do reclamante sem a devida autorização judicial. 



    Defende que as informações transferidas pelo COAF ao MPRJ extrapolaram os limites fixados no tema 990 da repercussão geral.



    Requer liminarmente a suspensão do PIC nº 2018.00452470. No mérito, pugna pelo reconhecimento da violação à autoridade da decisão desta Suprema Corte. 



    Inicialmente, verifica-se que a petição inicial da reclamação constitucional pleiteou a suspensão dos atos e procedimentos em curso no PIC 2018.00452470 (eDOC 1).



    Postas essas balizas, identifico perda de objeto da demanda. Afinal, ao apreciar o HC 201.965/RJ, a Segunda Turma concedeu a ordem, em acórdão assim ementado:



    Processo penal. Alegação de nulidade de relatórios de inteligência financeira (RIFs) e de procedimento investigativo. Produção de RIFs a pedido sem a prévia instauração de investigação. Realização de diligências pelo COAF junto a bancos. Violação às regras estabelecidas pelo STF no RE 1.055.941/SP (tema 990 da repercussão geral). Prática de fishing expedition. Instauração de investigação sem prévia autorização e supervisão pelo Tribunal competente. Ordem concedida para declarar a nulidade de relatórios de investigação financeira e a imprestabilidade, em relação ao paciente, dos elementos colhidos em procedimento investigativo. (HC 201965, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058  DIVULG 25-03-2022  PUBLIC 28-03-2022)



    Nesse sentido, a discussão ora aventada já foi decidida pela Segunda Turma, que, por maioria, concedeu parcialmente a ordem para: (i) declarar a nulidade dos RIFs 34.670, 38.484, 39.127 e 40.698, bem como das provas deles decorrentes e; (ii) declarar a imprestabilidade dos elementos probatórios colhidos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) no âmbito do PICs 2018.00452470.



    À luz dessas informações, observo que não mais subsiste interesse jurídico legítimo do recorrente a ser amparado na presente via. 



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.



    Intimem-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente